Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL. MARCO TEMPORAL. CONFISSÃO DAS PARTES, CONVERSAS ENTABULADAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA O VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE QUANTO AO PAGAMENTO DO IPVA, LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO. MULTA. CARÁTER PESSOAL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Pedido de reforma parcial da sentença deduzido nas contrarrazões não deve ser conhecido, ante a inadequação da via eleita.
2. A única prova idônea a comprovar a transferência da posse do veículo ao terceiro réu é a infração de trânsito cometida, que deve ser utilizada como marco temporal na delimitação da responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo.
3. O aproveitamento das capturas de tela de conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp é considerado válido como subsídio probatório, conforme estabelecido pelo artigo 369 do Código de Processo Civil (CPC).
4. o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o art. 134 do CTB pode ter sua aplicação atenuada ou reduzida quando for comprovado nos autos que as penalidades de trânsito foram cometidas após a venda do veículo, ainda que a negociação não tenha sido informada junto ao órgão de trânsito. Essa comprovação afasta a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações cometidas pelo novo proprietário do veículo, porquanto o cometimento da infração possui caráter pessoal.
5. Embora seja admitido o afastamento da responsabilidade do alienante nos casos de ausência de comunicação da venda do veículo no que tange às infrações de trânsito, a Súmula 585 do STJ dispõe que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da matéria constante no Tema 1.118, estabeleceu que: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
6. Incide ao caso o teor do § 8o do inciso III da Lei Distrital 7.431/1985, que preceitua serem solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o adquirente do veículo e o proprietário que aliena o veículo e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
7. Para que reste configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor, este deve demonstrar a comunicação ao DETRAN/DF sobre a transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento dos tributos. Ainda, o licenciamento anual e o seguro obrigatório de veículo possuem natureza jurídica de taxa e de contribuição parafiscal, respectivamente. Desse modo, permanece o autor responsável solidário pelo pagamento do IPVA, seguro obrigatório e licenciamento anual.
8. Recursos conhecidos e providos em parte.